Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710687-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: WILMA ELENA ROCHA COSTA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de injunção impetrado por WILMA ELENA ROCHA COSTA em face do Governador do Distrito Federal, alegando a existência de mora legislativa quanto a regulamentação do direito à aposentadoria especial da impetrante, ocupante de cargo da carreira de agente socioeducativo. Em síntese, busca a colmatação de suposta lacuna por meio da aplicação da Lei Complementar 51/1985, tal como apregoado no teor da Emenda Constitucional 103/2019, tomando como baliza os requisitos do artigo 1o, inciso II da Lei Complementar 51/1985, combinado com o § 1o do art. 5o, c/c § 2o, inc. II do art. 10, todos da EC 103/2019, bem como nos termos do § 4o-B do art. 40 da Constituição Federal. Custas iniciais recolhidas (ID 57022259). Em consonância com o disposto no artigo 5o, inciso I, da Lei 13.300/16, notifique-se a autoridade impetrada, solicitando informações. Concomitantemente, dê-se ciência desta ação mandamental à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, art. 5o, inc. II, da Lei 13.300/16. Após o término do prazo para a apresentação das informações (art. 7o, da Lei 13.300/2016), abra-se vistas ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília-DF, data de registro da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador